Tribunal: STF
Processo: AI 111640
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-19
Data de publicação: 1986-08-19

Ementa:
- ACÓRDÃO POR MAIORIA DE VOTOS. CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES.
INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 281.
NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO SUSCETIVEL DE
EMBARGOS INFRINGENTES, OPOSTOS INTEMPESTIVAMENTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.